Tribunal: TJES
Processo: 5007191-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007191-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: DILEUZA DE SOUZA GODOI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO SEM ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Simples fato de o agravante trazer aos autos contrato de alienação fiduciária celebrado com a recorrida não substitui a prova de hígida titularidade do bem em seu nome. 2. Estando o bem em nome do terceiro de boa-fé, não podem os efeitos da decisão se estender até a esfera de atuação jurídica do terceiro que não compõe a lide. 3. Sem a efetiva prova da transferência da titularidade e da anotação no certificado de registo do veículo, não pode a ordem de busca e apreensão incidir sobre bem de terceiro, que, até prova em contrário, deve ser considerado de boa-fé. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
., contra decisão (ID 3077526), proferida pelo Juízo da 1ª Cível de Serra/ES, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, que move o ora agravante, indeferiu a liminar de busca e apreensão, consignando que “em pesquisa do veículo no sistema renajud, constatei que sobre ele inexiste qualquer restrição e, o pior, está registrado no nome de Alfa Negociações Eireli, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados ao réu Dileuza”.

Em suas razões recursais (ID n° 3077525), o agravante aduz que “o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta da coisa, conforme dispõe o § 2º do art. 1.361, do CC/2002, sendo que a propriedade somente consolidar-se-á nas mãos deste (devedor) após o pagamento integral do avençado no contrato.”

Alega que o banco não pode ser responsabilizado pela desídia ou má-fé do agravado que não procedeu a transferência do veículo para o seu nome junto aos órgãos competentes.

Afirma que, lançou informação de gravame sobre o veículo, bem como consta que o veículo está em alienação fiduciária.

Ressalta que “a propriedade de bem móvel, de regra, ocorre pela mera tradição, de maneira que a falta de transferência formal do veículo junto à autarquia de trânsito, por si só, não afasta a responsabilidade do devedor fiduciante, tampouco retira os direitos assegurados ao credor fiduciário”.

Sustenta que, conforme disposto no artigo 3º do Decreto lei nº 911/69, o fato de o veículo encontrar-se em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da Ação de Busca em Apreensão.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para determinar a busca e apreensão do veículo ora em análise.

Decisão ID 3203460 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 3399054, a agravada alega que “não está na posse do veículo objeto da busca e apreensão, inclusive o veículo nem mesmo foi entregue para agravada”.

Assim requer o improvimento do presente agravo de instrumento.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em face de Dileuza de Souza Godoi.

Na data de 24/09/2021, as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 30410-48140107, no valor total de R$49.609,68, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o veículo Fiat, Fiorino 1.4, Flex, ano 2015/2016, cor branca, placa LSL9C38, Renavam 01080723495 e Chassi 9BD26512MG9050983.

Alega o agravante que, a requerida, não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 5, com vencimento em 27/03/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/06/2022, resulta no valor total, líquido e certo, de R$52.270,39. Por estes motivos fora requerido a liminar de Busca e Apreensão do Veículo (ID 15647479 – autos originais).

Ao analisar o pedido, o douto magistrado indeferiu o pleito (ID 3077526) fundamentando que “em pesquisa do veículo no sistema renajud, constatei que sobre ele inexiste qualquer restrição e, o pior, está registrado no nome de Alfa Negociações Eireli, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados ao réu Dileuza”.

Analisando os autos, noto que o contrato de alienação fiduciária (15647624 – autos originais) fora firmado entre Dileuza de Souza Godoi e Banco Itaucard S.A., para a aquisição do veículo ora em análise.

Contudo, verifica-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão se encontra registrado em nome de Alfa Negociações Eireli (ID 15647625 – autos originais) e não há prova da anotação da alienação fiduciária no certificado de registro no DETRAN.

É bem verdade que existe o gravame de alienação fiduciária (ID 15647614 – autos originais) efetuado pelo banco agravante, porém, como dito anteriormente, junto ao DETRAN não há nenhuma restrição averbada ao veículo.

Ressalto que o simples fato de o agravante trazer aos autos contrato de alienação fiduciária celebrado com a recorrida não substitui a prova de hígida titularidade do bem em seu nome, ressaltando que não é suficiente a alegação de que era dever da agravada proceder com a transferência de titularidade do veículo, na medida em que, estando o bem em nome do terceiro de boa-fé, não podem os efeitos da decisão se estender até a esfera de atuação jurídica do terceiro que não compõe a lide.

Neste contexto, sem a efetiva prova da transferência da titularidade e da anotação no certificado de registo do veículo, não pode a ordem de busca e apreensão incidir sobre bem de terceiro, que, até prova em contrário, deve ser considerado de boa-fé, incidindo no caso o enunciado da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 92: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.”

Assim, não se observa, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito postulado, sendo forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória para que as alegações autorais sejam minimamente comprovadas, vez que trata-se de veículo que se encontra registrado em nome de pessoa estranha à relação obrigacional ora debatida, sob pena de lesão a direito de terceiro presumidamente de boa-fé.

Neste sentido seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. Veículo em nome de terceiro. Contrato de alienação fiduciária que não substitui a prova da titularidade do veículo, na medida que não podem os efeitos da decisão se estender ao terceiro que não compõe a lide. Necessidade de dilação probatória. Concessão da medida se afigura prematura. A apreciação da questão requer amadurecimento da causa. Ausência dos requisitos do artigo 300 do código de processo civil. Decisão mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0015081-81.2023.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra; DORJ 24/05/2023; Pág. 495)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A medida liminar de busca e apreensão deve ser indeferida, como meio de evitar danos, quando o veículo objeto da cédula de crédito bancário se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide. (TJMS; AI 1405207-82.2023.8.12.0000; Jardim; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 23/05/2023; Pág. 80)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 14:52:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46503007062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR